Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA DO LIVRAMENTO DA ROCHA e LETICIA DA ROCHA GOMES, contra r. decisão de id no 17328843 - Pág. 90, proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da pretensão de tutela cautelar antecedente no 0712616-93.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e OUTROS, negou pedido de inclusão no polo passivo e bloqueio na conta da B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ratificando a negativa de bloqueio da UNIAO ALTERNATIVA LTDA. Em suas razões recursais, as agravantes narram que adquiriram moeda estrangeira com a empresa IEX Agencia de Viagens e Turismo Ltda., com data certa para entrega da moeda em espécie. Contudo, a IEX passou a não honrar com suas obrigações, fechando as portas sem cumprir com a obrigação firmada com as agravantes. Informam que, quando da venda das moedas estrangeiras, a agravada IEX atuava como corresponde das empresas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIAO ALTERNATIVA, o que as tornam solidárias, devendo figurar no polo passivo da demanda. No entanto, o juízo a quo deferiu a tutela cautelar antecedente apenas em face das empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA., e J&amp;J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, tendo sido determinado o arresto do valor de R$ 20.850,00, via sistema BACENJUD. Por sua vez, negou o bloqueio das contas das requeridas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERNATIVA, sob fundamento de que não haveria como aferir a responsabilidade solidária de tais empresas. Ainda, considerou ineficaz a tutela concedida em caráter antecedente, convertendo o procedimento para comum. Argumentam que, como a informação do vínculo entre as empresas agravadas veio diretamente do Banco Central, indubitável que são solidariamente responsáveis, pois sem a B&amp;T e a UNIÃO as demais empresas não poderiam atuar como correspondentes. Asseveram que o juízo a quo ao não deferir o pedido de tutela de urgência em relação às empresas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERNATIVA deixou de observas os normativos do BACEN e demais normas que remetem à responsabilidade solidária, como o CDC. Salientam que a Resolução no 3954, Art. 2o, do BACEN, dispõe que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assim assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Já o art. 14 do normativo estipula que a instituição contratante deve adequar o sistema de controles internos e a auditoria interna, com o objetivo de monitorar as atividades de atendimento ao público realizadas por intermédio de correspondente, dever não cumprido pelas agravadas. Aduzem que se as agravas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERNATIVA tivessem agido conforme determina a resolução do BACEN, talvez se tivesse evitado a insolvência das demais. Defendem que estão presentes de evidentes nos autos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC), visto que há a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por serem inúmeros os lesados pelas agravadas, corre-se o risco das empresas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERNATIVA, no futuro, não possuírem liquidez para cumprirem com os pagamentos porventura impostos, ante possível insolvência. Ressaltam que a relevância dos fundamentos apresentados, amparados em prova idônea, evidencia a probabilidade do direito, bem como constata o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, pela alta probabilidade de, ao final, as agravantes não serem ressarcidas. Assim, requer, liminarmente, que seja concedida a tutela de urgência recursal, para reformar a decisão agravada, a fim de seja incluído no polo passivo da tutela cautelar a B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, bem como seja bloqueado o valor de R$ 20.850,00 nas contas bancárias da B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERANATIVA. No mérito, requer seja confirmada a tutela de urgência com a consequente reforma da decisão nos termos pleiteados liminarmente. Recolhimento de custas constante no id 17328831. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC, e com preparo adequado. É cediço que, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, a concessão da tutela de urgência, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Por sua vez, na tutela de natureza cautelar verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final. Em julgado elucidativo sobre a questão, consignou-se que “a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).” (Acórdão 984120, maioria, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016). Portanto, a medida acautelatória (concebida com a finalidade de assegurar a eficácia da demanda cognitiva) funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados, ou seja, exigiu o legislador processual civil intensidade menor em sua averiguação, já que destinada exclusivamente à preservação de posterior provimento. Colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. FRAUDE. GESTÃO DE ATIVOS EM REGIME DE APLICAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO ALINHADO COMO CAUSA DE PEDIR. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da parte ré no ambiente da fase de conhecimento de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aferida a verossimilhança do alegado pela parte autora acerca da fraude havida na gestão de recursos financeiros da sua titularidade objeto de contrato de prestação de serviços de corretagem de valores e inserção em plano de investimentos com a garantia de recebimento de retorno, notadamente diante da comprovação da imobilização dos ativos alcançados pelo convencionado sem nenhum retorno ou previsão de repetição com os ganhos prometidos, revestindo de plausibilidade do direito invocado à invalidação do negócio e condenação das protagonistas do ilícito à repetição do que absorveram e à compensação dos danos morais irradiados, confere lastro à concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar e feição de arresto volvida ao bloqueio de patrimônio pertencente pertence à parte ré até o limite da repetição almejada como forma de ser assegurado o resultado útil do processo. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1184715, 07036871120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Na hipótese, verifica-se que, em verdade, as agravantes objetivam a medida prevista no art. 301 do CPC, o qual permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea” de forma que reste assegurado o direito vindicado, para a hipótese de reconhecimento com a sentença. Analisando os autos de origem, verifica-se que há confusão societária e patrimonial entre as agravadas, a justificar a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, no intuito de garantir o resultado útil do processo. Os elementos indiciários apresentados pelas agravantes permitem que se chegue à conclusão, inerente ao momento do agravo, de que há possível responsabilidade solidária de B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERANATIVA a justificar, tanto a inclusão daquela no polo passivo, quanto o bloqueio de recursos financeiros na conta desta. Principalmente se considerada a informação prestada pelo próprio Banco Central da relação contatual estabelecida entre as empresas durante os períodos em que as agravantes procederam à compra da moeda estrangeira (id 17328838 - Pág. 85), que no entanto não lhes foram entregues. Ademais, há que observar o art. 2o da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, que dispõe expressamente que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Por essas razões, em análise perfunctória do caso, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, de natureza unicamente cautelar e assim não satisfativa, sem prejuízo de posterior reexame da matéria quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para deferir a inclusão da empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA no polo passivo da demanda, bem como determinar a realização de arresto, via sistema BACENJUD, nas contas bancárias de titularidade da agravada UNIÃO ALTERNATIVA, até o valor R$ 20.850,00. Comunique-se o d. juízo de origem. Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator